Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702327-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: SILVIO ZERBINI BORGES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.094,44 (cinco mil, noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), decorrente do somatório das rubricas previdenciárias, Diferença de Proventos (PAGPDT 441/2009), Devolução de Seguridade Social (PAGPDT 09/2018) e Diferença de Abono de Permanência (PAGPDT 11/2018), e ao pagamento do valor de R$ 1.692,56 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), decorrente do somatório das demais rubricas (PAGPDTs 26/2005 e 39/2005), cuja correção monetária se dará pelo IPCA-E, a partir de 30/11/2017, data da última atualização administrativa da dívida (ID 30011686), sobre seus respectivos valores, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. O recorrente apresentou petição (ID. 15018984), onde informa a desistência do recurso inominado interposto, requerendo a sua homologação. Desta forma, homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento do presente Recurso Inominado. Brasília/DF, 18 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito